Tribunal: TJSP
Processo: 2236506-83.2025.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Ely Amioka
Órgão colegiado: 8o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:
Revisão Criminal – Tráfico de drogas e associação para o tráfico. Revisionanda que foi condenada definitivamente. Requerimento de afastamento da condenação pelo delito de associação para o tráfico, concessão do redutor do art. 33, §4o, da Lei 11.343/06, e fixação de regime inicial mais brando.
Suficiência do conjunto probatório produzido para embasamento das condenações proferidas.
Dosimetria

Ementa:
Revisão Criminal – Tráfico de drogas e associação para o tráfico. Revisionanda que foi condenada definitivamente. Requerimento de afastamento da condenação pelo delito de associação para o tráfico, concessão do redutor do art. 33, §4o, da Lei 11.343/06, e fixação de regime inicial mais brando.
Suficiência do conjunto probatório produzido para embasamento das condenações proferidas.
Dosimetria das penas que se mostrou justificada, não cabendo reparo.
Irrescindível a condenação da Revisionanda.
Ação de Revisão Criminal improcedente.